Tribunal: TJPA
Processo: 0801482-17.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801482-17.2022.8.14.0000

AUTOR: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

REU: SIMONI MENDES MONTEIRO, LUZIMAR DO ESPIRITO SANTO, JULIETA DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO, ELIETE DA CONCEICAO LAGO SOARES, LEMAIRE REGINA DA SILVEIRA CARDOSO MONTEIRO, RAIMUNDO PANTOJA DA SILVA, JACINEIDE VIANA DA SILVA, MARIA PANTOJA DE SOUZA, ELIZOMAR PEREIRA FURTADO, JOAO RAMOS DA COSTA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MENDES, MARIA OLGARINA DO ESPIRITO SANTO, JOSE LUCIO DE AZEVEDO, GERALDINA TEIXEIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801482-17.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

COMARCA: BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

PROCESSO REFERÊNCIA: 0000255-32.2005.8.14.0008

AUTORES: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A E ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
(ADVS. ANTÔNIO AUGUSTO REIS – OAB/RJ Nº 118.816, RÔMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO – OAB/SP Nº 366.244, BRUNA ARAÚJO OZANAN – OAB/SP Nº 329.949, THAMIRES DE OLIVEIRA LODUCA – OAB/SP Nº 384.663, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA Nº 3.210 E JORGE ALEX NUNES ATHIAS – OAB/PA Nº 3.003)

REQUERIDOS: SIMONE MENDES MONTEIRO, LUZIMAR DO ESPÍRITO SANTO, JULIETA DA CONCEIÇÃO ESPÍRIO SANTO, ELIETE DA CONCEIÇÃO LAGO SOARES, LEMAIRE REGINA DA SILVEIRA CARDOSO MONTEIRO, RAIMUNDO PANTOJA DA SILVA, JACINEIDE VIANA DA SILVA, MARIA PANTOJA DE SOUZA, ELIZOMAR PEREIRA FURTADO, JOÃO RAMOS DA COSTA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MENDES, MARIA OLGARINA DO ESPÍRITO SANTO, JOSÉ LÚCIO DE AZEVEDO E GERALDINA TEIXEIRA BARROS
(ADVS. SÔNIA HAGE AMARO PINGARILHO – OAB/PA Nº 1.601 E HELENA CLÁUDIA MIRALHA PINGARILHO – OAB/PA Nº 2.746)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAIAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO FUNDADO EM VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO EM FAVOR DOS REQUERIDOS (CPC, ART. 974, PARÁGRAFO ÚNICO)

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória proposta por ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve indenização por danos ambientais causados aos barraqueiros da praia de Vila do Conde, Barcarena/PA. As autoras alegam manifesta violação a normas jurídicas e erro na inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao manter a condenação sem comprovação adequada do nexo causal entre a atividade das autoras e o dano ambiental;
(ii)
verificar se houve violação ao devido processo legal em razão da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial preenche os requisitos do art. 966 do CPC, afastando-se a preliminar de inépcia, pois apresenta pedido certo e determinado de desconstituição do julgado, com base em suposta violação à norma jurídica.

4.

A ausência de requerimento expresso de intimação do Ministério Público não configura inépcia da inicial, pois sua intervenção decorre de previsão legal.

5.

A violação manifesta de norma jurídica, para fins de ação rescisória, exige erro evidente e crasso na interpretação da lei, o que não se verifica no caso concreto, pois a decisão rescindenda fundamentou-se em laudos periciais e na responsabilidade objetiva ambiental.

6.

A responsabilidade civil ambiental segue a teoria do risco integral, o que afasta a necessidade de comprovação de culpa, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

7.

O acórdão recorrido analisou detalhadamente as provas e justificou a condenação com base em perícia oficial, que apontou substâncias químicas utilizadas pelas autoras como a causa da poluição.

8.

A inversão do ônus da prova nas ações ambientais decorre do princípio da precaução e encontra respaldo na Súmula 618 do STJ, não havendo irregularidade processual.

9.

A mera divergência entre julgados do mesmo tribunal não caracteriza violação ao art. 926 do CPC, pois a norma exige a busca pela uniformização da jurisprudência, mas não impede interpretações distintas diante de contextos fáticos diferentes.

10.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão já transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A ação rescisória por manifesta violação de norma jurídica somente é cabível quando há erro evidente e incontestável na aplicação do direito, não se prestando para reexame de provas ou mera divergência interpretativa.

2.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos da teoria do risco integral.

3.

A inversão do ônus da prova em ações ambientais decorre do princípio da precaução e encontra respaldo na Súmula 618 do STJ, não configurando cerceamento de defesa.

4.

A divergência jurisprudencial dentro do mesmo tribunal não configura, por si só, violação ao art. 926 do CPC, salvo quando há manifesta contradição com enunciado de súmula ou precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, V, e 926; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art. 6º, VIII; Súmula 618 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/09/2016; STJ, AgInt na AR 6092/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/09/2020; STJ, Súmula 618; TJ-MG - Ação Rescisória: 21581905820218130000 1.0000.21.215819-0/000, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024; e TJ-MG - AR: 14484898520198130000, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela antecipada, proposta pelas
Sociedades Anônimas Albras Alumínio Brasileiro
e
Alunorte Alumina do Norte do Brasil
, com o objetivo de desconstituir acórdão da colenda 1ª Turma de Direito Privado – que à unanimidade, manteve a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA proferido nos autos do processo nº 0000255-32.2005.8.14.0008 –, sob o fundamento de manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do Código de Processo Civil).

As empresas autoras, após apresentarem uma síntese dos fatos que antecederam a propositura da presente ação; indicarem o preenchimento dos requisitos formais necessários ao conhecimento do pedido; argumentam, em síntese, violação à norma jurídica por inobservância:

a)

ao artigo 489, § 1º, inc. IV, do Código de Processo Civil, uma vez que
“a condenação das empresas Autoras ocorreu, repisa-se, sem que fossem colacionados aos autos indícios mínimos da autoria do evento danoso. Pelo contrário, as empresas Autoras comprovaram, cabalmente, a inexistência do nexo de causalidade, o que foi equivocadamente afastado da conclusão deste E. TJPA ao confirmar a condenação exarada em sentença. A presunção de dano e causalidade foi o caminho fácil (mas ilegal!), ilustrada por razões de decidir extremamente genéricas”;

b)

aos artigos 186 e 188, inciso I e 927 do Código Civil, pois ausentes nos atos impugnados
“a demonstração dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil – ilegal presunção de nexo de causalidade”;

c)

aos termos do art. 926 do CPC, em razão da ruptura da uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; e

c.1)
“precedente deste próprio E. TJPA que, apreciando idêntica ação indenizatória movida contra elas próprias por comerciantes locais e versando sobre o mesmo evento objeto da Ação Indenizatória originária desta ação rescisória, julgou, por unanimidade, pela improcedência da pretensão autoral. Esse caso paradigma veio fundamentado na constatação segundo a qual “os apelantes não comprovaram o dano moral ou o dano material alegado, apenas comprovando a existência de um dano ambiental, mas não como ocorrido lhes afetou”
; e

c.2) desconsideração de
“precedente invocado pelas empresas Autoras caracterizar violação ao art. 489, § 1º, inc. VI, e art. 926, ambos do CPC, destaca-se que a simples violação do padrão decisório exarado naquela oportunidade tem o condão de, per se, configurar a violação à norma jurídica e, portanto, demandar a rescisão do vv. Acórdãos objeto desta demanda”.

Afirmam, ainda, a nulidade da sentença e dos acórdãos, pois, além de ausentes os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, a forma como realizada em primeiro grau prejudicou o pleno exercício da ampla defesa,
“na medida em que foi determinada a inversão do ônus da prova, à época não regulamentada especificamente pela legislação processual, somente na prolação da sentença de mérito”.

Por fim, argumentam a ausência de comprovação de quaisquer danos materiais individuais ou do dano moral pessoal alegado pelos requeridos.

Por estas razões, pleiteiam:

“seja concedida tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC, de modo que sejam (i) suspensos os trâmites referentes ao cumprimento de sentença já proposto pelos Réus nos autos da Ação Indenizatória (Doc. 08), ou, ao menos, (ii) sejam impedidos de nele serem realizados quaisquer atos expropriatórios até ulterior julgamento desta ação rescisória.

Ao final, as empresas Autoras requerem seja a presente ação rescisória julgada procedente, a fim de rescindir o v. acórdão de fls. 648/658, complementado pela r. decisão de fls. 677/683, que equivocadamente e ilegalmente negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas empresas Autoras nos autos da Ação Indenizatória. Ato contínuo, requer-se o julgamento pelo provimento dos recursos de apelação, pelas razões reiteradas nesta presente ação rescisória.

Subsidiariamente, requer-se a redução do valor da condenação a um salário mínimo referente aos danos morais e materiais não comprovados e alegados pelos Réus, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa.

As empresas Autoras, ainda, protestam por provar o alegado por todos os meios de provas admitidos, em especial a juntada de provas documentais, e por tudo o mais que se fizer indispensável à cabal demonstração dos argumentos veiculados na presente ação”.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães, que declarou
“a incompetência dessa Turma de Direito Público e determino a redistribuição dos autos”.

No dia 24/02/2022, as empresas autoras protocolaram petição nos autos, informando
“a ocorrência de
FATO NOVO

superveniente à propositura da presente demanda”
, qual seja, a juntada aos autos do cumprimento de sentença (processo nº 0803025-65.2021.8.14.0008) do
“mandado de intimação positivo em face das autoras (Doc. 01), para que fosse realizado o a adimplemento voluntário da obrigação contida na sentença, nos termos do art. 523 do CPC”.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que deferi, com fundamento nos termos do artigo 969, cumulado com o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, o pedido de
tutela de urgência
para suspender os trâmites referentes ao cumprimento de sentença, Processo nº 0803025-65.2021.8.14.0008, até a apreciação colegiada desta ação.

Os requeridos interpuseram agravo interno (PJe ID nº 8.720.654), no qual pleiteiam, para além do reconhecimento dos benefícios da justiça gratuita,
“a revisão da decisão agravada, para fins de manter a decisão que determinou o pagamento dos créditos executados”
.

Em contestação (PJe ID nº 9.018.961), suscitaram, em preliminar, a inépcia da petição inicial, em razão da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e por ausência de requerimento de intimação do representante do Ministério Público. No mérito sustentam a total improcedência da presente ação, ao argumento de que
“NÃO HOUVE QUALQUER VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. MUITO MENOS INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 186 E 188, INC. I e 927 DO CÓDIGO CIVIL. HOUVE A DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. E A LEGAL PRESUNÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE”
, requerendo ao final:

“Preliminarmente que seja mantida a gratuidade processual.

Que Vossa Excelência, usando do juízo de retratação, determine o

cancelamento do efeito suspensivo, comunicando o juízo de origem

para o devido prosseguimento da execução.

Isto posto, requerem os Contestantes seja o processo extinto sem julgamento do mérito, haja vista a falta de requerimento de intimação do MP (art. 267, I do NCPC), bem como a ausência de um pressuposto de existência do processo (inciso III do art. 267 do NCPC).

Ultrapassada que seja a preliminar, requer seja no mérito a ação julgada improcedente, nos termos das impugnações passo a passa explanadas.

Requer sejam os autores julgados litigantes de má fé e que seja aplicada a multa por procrastinação

Requerem ainda a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial Depoimento pessoal do DD. Julgador de primeira instancia Dr RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA Juiz de Direito da 1ª Vara Comarca de Barcarena, para esclarecimentos, nos termos do Art 972 do CPC;

Manifesta que não tem interesse na realização de audiência conciliatória

A condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2º do CPC”.

A 8ª Procuradoria de Justiça Cível, pronunciou-se pela “
IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado nos autos da Ação Rescisória”.
(PJe ID nº 12.609.040).

As empresas requerentes protocolaram replica à contestação, na qual sustentam, em preliminar, a irregularidade na representação processual dos requeridos, pois, todas
“as procurações acostadas aos autos datam do ano de 2005 (Num. 8732361 – Pág. 1 e seguintes), sendo que a presente ação rescisória foi proposta somente no ano de 2022’
, motivo pelo qual

pleiteiam a
‘intimação dos réus para fins de regularização da representação processual, sob pena de revelia em caso de perpetuação da incapacidade processual, nos termos do artigo 76, § 1º, II, do CPC”
. No mérito rechaçam todas teses sustentadas pelos requeridos e pelo Ministério Público, de modo que não sejam condenadas por litigância de má-fé e a ação rescisória seja julgada totalmente procedente (PJe ID nº 15.043.931)
.

Os requeridos desistiram do
‘pleito de realização de outras provas’
(PJe ID nº 19.389.457), motivo pelo qual determinei, nos termos do art. 973 do CPC e §2º do art. 248 do RITJPA, que as partes fossem intimadas para apresentar razões finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Em alegações finais (PJe ID nº 20.899.614) as empresas autoras reiteraram o pedido de intimação prévia dos requeridos para regularização da representação processual e, no mérito, requerem que:

“seja a presente ação rescisória julgada procedente, a fim de rescindir o v. acórdão que ilegalmente negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas Autoras nos autos da Ação Indenizatória. Ato contínuo, requer-se o julgamento pelo provimento dos recursos de apelação, pelas razões reiteradas nesta presente ação rescisória.

53. Subsidiariamente, requer-se a redução do valor da condenação a um salário-mínimo referente aos danos morais e materiais não comprovados e alegados pelos Réus, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa”.

Por sua vez, ao apresentarem razões finais (PJe ID nº 20.899.549) os requeridos reiteraram, de forma parcial, os pleitos solicitados na contestação:

“Preliminarmente que seja mantida a gratuidade processual.

Que Vossa Excelência, usando do juízo de retratação, determine o cancelamento do efeito suspensivo, comunicando o juízo de origem para o devido prosseguimento da execução.

Isto posto, requerem os ora requeridos seja o processo extinto sem julgamento do mérito, haja vista a falta de requerimento de intimação do MP (art. 267, I do NCPC), bem como a ausência de um pressuposto de existência do processo (inciso III do art. 267 do NCPC).

Ultrapassada que seja a preliminar, requer seja no mérito a ação julgada improcedente, nos termos das impugnações passo a passo explanadas em contestação e parecer do Ilustre Parquet.

Requer sejam os autores julgados litigantes de má fé e que seja aplicada a multa por procrastinação

A condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2º do CPC”.

Por fim, a 8ª Procuradoria de Justiça Cível ratificou
“integralmente os termos do parecer conclusivo oferecido por este órgão ministerial (Num. 12609040 – Pág. 1/22) e
DEVOLVO
os autos para o prosseguimento do feito”
(PJe ID nº 21.454.673)
.

No dia 07 de janeiro de 2025, indeferi o pedido antecedente de mérito, formulado pelas empresas autoras, no sentido de que os requeridos fossem intimados para regularizar a representação processual, tendo ressaltado, naquela oportunidade que:

“... durante o período de tramitação da presente ação rescisória recebi, por diversas vezes, os requeridos não tendo sido levantada pelos representados, em nenhuma das oportunidades, questões referentes à permanência da validade das procurações outorgadas em novembro de 2004 e outubro de 2005.

Portanto, como não há nos autos informações sobre a revogação do mandato outorgado ou renúncia do advogado, bem como qualquer outra hipótese de extinção do mandato, e não constando nas procurações prazo de vigência, impõe-se a aceitação dos instrumentos, que confere ao mandatários a aptidão de agir em Juízo em nome de Simone Mendes Monteiro, Luzimar do Espírito Santo, Julieta da Conceição Espirito Santo, Eliete da Conceição Lago Soares, Lemaire Regina da Silveira Cardoso Monteiro, Raimundo Pantoja da Silva, Jacineide Viana da Silva, Maria Pantoja de Souza, Elizomar Pereira Furtado, João Ramos da Costa, José Pereira da Silva, Raimundo Nonato de Souza Mendes, Maria Olgarina do Espírito Santo, José Lúcio de Azevedo e Geraldina Teixeira Barros”.

As partes não impugnaram a aludida decisão.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão presencial desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

De início, cumpre analisar as preliminares suscitadas na contestação, consubstanciadas na inépcia da inicial em razão da falta de lógica entre os fatos narrados e a conclusão da inicial e pela ausência de requerimento de intimação do Ministério Público, as quais, adianta-se, não merecem guarida.

Nos termos do art. 330, § 1º, I, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.

No caso concreto, da análise dos autos não se vislumbra nenhuma das hipóteses, visto que o pedido é certo e determinado, qual seja, desconstituição da sentença transitada em julgado em razão de manifesta violação da norma jurídica, causa de pedir desta ação desconstitutiva, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC, o que se afasta as hipóteses do art. 330, § 1º, incisos I, II e IV do mesmo diploma.

Da mesma forma, não há que se falar em inépcia da inicial pela ausência de requerimento de intimação do Ministério Público, pois sua intervenção decorre de lei independentemente de requerimento expresso das partes:

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO - VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA - AÇÃO RESCISÓRIA - SUBSTITUTIVO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1 - Não há falar em inépcia da inicial, por ausência de requerimento de intimação do Ministério Público, pois sua intervenção decorre da lei, independentemente de requerimento expresso das partes.
2 - A Ação Rescisória fundamentada em violação de norma jurídica exige a demonstração de que a decisão rescindenda conferiu interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado (STJ, AR 6.238-DF, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 26.6.2019, DJe 2.8.2019). 3 - A Ação Rescisória não é sucedâneo recursal com a finalidade de reexame da matéria. 4 - Não caracterizada a hipótese de violação de norma jurídica, deve ser julgado improcedente o pedido. 5 - O princípio da segurança jurídica conduz à interpretação que privilegie a coisa julgada. 6 - Preliminar rejeitada, pedido julgado improcedente”.
(
TJ-MG - Ação Rescisória: 21581905820218130000 1.0000.21.215819-0/000, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024
- destaquei).

.
.......................................................................................................

“‘AÇÃO RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - OFENSA À COISA JULGADA - ART. 966, IV, DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA. -
O indeferimento da petição inicial por inépcia pressupõe a existência de vício grave ao ponto de impossibilitar a defesa do réu ou a prestação jurisdicional. A ausência de requerimento de intimação do Ministério Público para intervir no processo, não enseja, por si só, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por inépcia da petição inicial, principalmente quando oportunizada, pelo Juízo, a apresentação de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça
- A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica - A coisa julgada ocorre quando é ajuizada ação idêntica a outra já decidida por sentença transitada em julgado, considerando que a identidade ocorre quando as ações têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido - Não existe coisa julgada se restar provado nos autos, que o réu não foi o beneficiário do cheque emitido em pagamento ao acordo celebrado com indícios de fraude nos autos da ação de cobrança anterior à que constitui objeto da ação rescisória ajuizada, com base no inciso IV do artigo 966 do Código de Processo Civil, fato que resulta na sua improcedência”.
(TJ-MG - AR: 14484898520198130000, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023 - grifei).

Portanto,
rejeito as preliminares suscitadas em contestação
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da presente demanda rescisória.

A ação rescisória tem aplicação restrita às hipóteses taxativamente elencadas no art. 966 do CPC, não se admitindo interpretação extensiva do dispositivo, haja vista o caráter excepcional da medida.

A coisa julgada e a segurança jurídica devem prevalecer, admitindo-se a desconstituição de julgado apenas em casos excepcionais, expressamente previstos em Lei.

No caso, como destacado no relatório, as empresas requerentes sustentam que o acórdão rescindendo violou a norma jurídica por inobservância:

a)

ao artigo 489, § 1º, inc. IV, do Código de Processo Civil, uma vez que
“a condenação das empresas Autoras ocorreu, repisa-se, sem que fossem colacionados aos autos indícios mínimos da autoria do evento danoso. Pelo contrário, as empresas Autoras comprovaram, cabalmente, a inexistência do nexo de causalidade, o que foi equivocadamente afastado da conclusão deste E. TJPA ao confirmar a condenação exarada em sentença. A presunção de dano e causalidade foi o caminho fácil (mas ilegal!), ilustrada por razões de decidir extremamente genéricas”;

b)

aos artigos 186 e 188, inciso I e 927 do Código Civil, pois ausentes nos atos impugnados
“a demonstração dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil – ilegal presunção de nexo de causalidade”;

c)

aos termos do art. 926 do CPC, em razão da ruptura da uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; e

c.1)
“precedente deste próprio E. TJPA que, apreciando idêntica ação indenizatória movida contra elas próprias por comerciantes locais e versando sobre o mesmo evento objeto da Ação Indenizatória originária desta ação rescisória, julgou, por unanimidade, pela improcedência da pretensão autoral. Esse caso paradigma veio fundamentado na constatação segundo a qual “os apelantes não comprovaram o dano moral ou o dano material alegado, apenas comprovando a existência de um dano ambiental, mas não como ocorrido lhes afetou”
; e

c.2) desconsideração de
“precedente invocado pelas empresas Autoras caracterizar violação ao art. 489, § 1º, inc. VI, e art. 926, ambos do CPC, destaca-se que a simples violação do padrão decisório exarado naquela oportunidade tem o condão de, per se, configurar a violação à norma jurídica e, portanto, demandar a rescisão do vv. Acórdãos objeto desta demanda”.

Como se evidencia, a pretensão autoral tem por fundamento o inciso V do art. 966 do CPC (manifesta violação à norma Jurídica):

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)
”.
(destaquei).

Acerca da abrangência do termo – norma jurídica –, esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

“Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída.

O termo normas é abrangente, mas o Superior Tribunal de Justiça não admite a ação rescisória por ofensa à súmula (Informativo 510/ST), 3. Seção, AR 4.112-SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.11.2012, DJe 26.04.2013): (a) de direito material e processual; (b) constitucionais e infraconstitucionais; e (c) nacionais e estrangeiras.

Entendo que a amplitude desse entendimento inclui até mesmo os princípios não escritos, entendimento corroborado pela redação do dispositivo se comparada com a redação revogada do art. 485, V, do CPC/1973. Enquanto a norma revogada mencionada violação a ‘lei’ a nova norma prevê violação a ‘norma jurídica’, reconhecendo que a lei não é a única fonte do Direito que pode ser violada para ensejar ação rescisória. Apesar da correta lição no sentido de que decisão proferida contra jurisprudência ou súmula não pode ser objeto de rescisão, tratando-se de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, caberá ação rescisória. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de admitir ação rescisória por violação à precedente vinculante daquele tribunal (Informa-tivo 600/ST), 3a Turma, REsp 1.655.722-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/03/2017, DJe 22/03/2017).

Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que no momento de aplicação da norma por meio da decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais. Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/343). Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória o entendimento tenha se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição (Informativo 921/STF, Plenário, AR 2.422/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. 25.10.2018; Informativo 547/ST], Corte Especial, REsp 736.650-MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 20.8.2014). E isso mesmo tratando-se de pacificação pelo Supremo Tribunal Federal de controvérsia sobre constitucionalidade de norma (STE, Tribunal Pleno, AR 1.415 AgR.-segundo/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 09/04/2015, Dje 29/02/2015). Em precedente da Corte Constitucional, foi decidido, sob o regime dos recursos repetitivos, que, havendo no Supremo Tribunal Federal mudança posterior de entendimento anteriormente consagrado à época da formalização da decisão rescindenda, não cabe ação rescisória para afastar o antigo entendimento e fazer valer o posterior (STF, Tribunal Pleno, RE 590.809/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.10.2014; STE, Tribunal Pleno, AR 2.572 AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2017; 21/03/2017).

O Supremo Tribunal Federal entende que, havendo decisão daquele tribunal declarando a norma inconstitucional à época da prolação da decisão em sentido contrário, estará configurada a causa para admissão da ação rescisória ora analisada (STF, 1ª Turma, RE 529.675 AgR-segundo/CE, rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/09/2018, Dje 27/09/2018).

A Lei 13.256, de 04.02.2016, responsável pela alteração do Código de Processo Civil em seu período de vacância, acrescentou ao art. 966 do CPC dois novos parágrafos. No § 5° vem previsto que cabe ação rescisória, nos termos do inciso V do art. 966 do CPC, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

Trata-se, na verdade, de uma contrapartida por outra modificação da mesma lei, que passou a inadmitir agravo para os tribunais de superposição nas hipóteses de inadmissão de recursos especial e extraordinário com fundamento em súmulas e precedentes com eficácia vinculante (art. 1.030, § 2°, do CPC). A contrapartida é insuficiente por ao menos três razões. Primeiro porque a ação rescisória nesse caso será de competência do tribunal de segundo grau, ou seja, a parte continua a não ter acesso imediato por meio dessa ação aos tribunais superiores, o que ocorrerá somente em grau recursal. Segundo porque chegar ao tribunal por meio de recurso em ação rescisória é infinitamente mais complexo do que fazê-lo por meio de um recurso de agravo. Terceiro porque a decisão que despreza a distinção no caso concreto pode ser terminativa, não sendo cabível nesse caso ação rescisória porque o § 5° do art. 966 do CPC está condicionado pelos limites traçados pelo caput de referido dispositivo legal.

Como o § 5° do art. 966 do CPC não faz qualquer distinção, a decisão rescindível pode ser uma sentença transitada em julgado, um acórdão irrecorrido proferido em segundo grau, um acórdão proferido em segundo grau recorrido por recurso especial ou extraordinário inadmitidos ou mesmo um acórdão de agravo interno interposto contra essa inadmissão nos termos do art. 1.030, § 2°, do CPC. Nessa última hipótese entendo inclusive que havendo decisão terminativa do agravo interno seja cabível a ação rescisória, não contra essa decisão do agravo interno, mas contra a decisão impugnada pelo agravo interno.

O § 6° do art. 966 do CPC supostamente cria um ônus específico ao autor da ação rescisória quando seu fundamento legal for o inciso V combinado com o § 5° do mesmo dispositivo legal. Cabe ao autor, ‘sob pena’ de inépcia da petição inicial, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada, a impor outra situação jurídica.

Entendo que a exigência é desnecessária, revelando-se em excesso de zelo do legislador, conclusão que pode ser explicada por um simples raciocínio lógico. A causa de pedir na hipótese de ação rescisória ora analisada é a distinção entre o precedente ou súmula aplicada no caso concreto e o processo julgado, de forma que sem a demonstração dessa distinção não haverá causa de pedir, o que, por si só, é causa de inépcia da petição inicial nos termos do art. 330, § 1°, I, do CPC”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 9.ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora
Jus
Podivm, 2024. p. 1.731/1.732).

Nessa linha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[é] certo que o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo”
(STJ - AgInt na AR: 6092 CE 2017/0206669-6, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 09/09/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)
.

Importa consignar, ainda na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a

“verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos”.
(STJ - AR: 4992 SC 2012/0122221-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/03/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/03/2017)
.

Com base na constelação conceitual apresentada, passo a demonstrar os elementos justificantes da equação jurídica que resulta no entendimento de que
a presente ação rescisória deve ser julgada improcedente.

Passo ao exame das teses de violação à norma jurídica sustentados pelas empresas autoras.

a)

violação ao artigo 489, § 1º, inc. IV, do Código de Processo Civil, uma vez que
‘a condenação das empresas Autoras ocorreu, repisa-se, sem que fossem colacionados aos autos indícios mínimos da autoria do evento danoso. Pelo contrário, as empresas Autoras comprovaram, cabalmente, a inexistência do nexo de causalidade, o que foi equivocadamente afastado da conclusão deste E. TJPA ao confirmar a condenação exarada em sentença. A presunção de dano e causalidade foi o caminho fácil (mas ilegal!), ilustrada por razões de decidir extremamente genéricas.

De acordo com o inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Quando do exame das razões recursais acerca dos indícios de autoria, a primeira turma assim se manifestou:

“Em resumo, os Recorrentes alegam não terem sido preenchidos os requisitos que autorizam a sua responsabilização, visto que, segundo eles, não haveria prova de que teria sido os Apelantes os causadores do dano ambiental e dos danos suportados pelos Autores, sendo inexistente, pois, o nexo causal. Ocorre que, ao contrário do alegado, tais elementos foram sim devidamente comprovado nos autos, senão vejamos.

Consoante o laudo pericial de fls. 62/91, realizado pelo Centro de Perícias Científicas ‘Renato Chaves’, constatou-se que a substância encontrada na praia e nas residências de Vila do Conde pertence ao grupo químico dos hidrocarbonetos, presentes nos derivados de petróleo. Que das 7 (sete) empresas vistoriadas, apenas 4 (quatro) possuíam em seu processo produtivo a referida substância.

No referido laudo, foram estabelecidas as coordenadas geográficas obtidas nos locais onde foi possível coletar o material (substância) e no interior das empresas vistoriadas. Tais dados foram encaminhados ao Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – 2º DISMET/PA e ao Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM, onde ao primeiro foi solicitada a velocidade e direção do vento no intervalo de tempo em que ocorreu o fato e, ao segundo, o mapa de localização das empresas em relação à Vila do Conde, bem como a possível indicação da direção e velocidade do vento no intervalo de zero a oito horas do dia 23/11/2004, e outras informações relevantes, tudo para fins de melhor esclarecer os fatos apurados.

Em resposta, o INMET informou que por questões operacionais, não possuía em seus arquivos os dados solicitados, precisamente em relação do dia 23/11/2004. Contudo, o SIPAM informou que: ‘de acordo com os dados obtidos no referido mapa, constatamos que no intervalo de 18 horas do dia 22/11/2004 até às 06 horas do dia 23/11/2004, os ventos direcionavam-se no sentido sudoeste, ficando impossibilitada a dispersão da pluma de material particulado das empresas localizadas em sentido oposto ao sentido dos ventos. Entre as empresas vistoriadas, incluímos nessa condição a empresa Pará Pigmentos S/A e a empresa Imerys Rio Capim Caulim.

Isto posto, das 4 (quatro) empresas que trabalhavam com a substância química coletada, restaram apenas 2 (duas) que possivelmente poderiam ter causado o dano ambiental, sendo exatamente as ora Recorrentes.

Por conseguinte, muito embora o laudo do perito oficial tenha consignado, em sua conclusão, que não teria sido possível identificar, com precisão, qual seria a fonte causadora da poluição ambiental (fls. 72),
ficou cabalmente comprovado que a origem do dano só pode ter tido relação com as atividades das empresas ALUNORTE e ALBRÁS
, de forma isolada ou conjuntamente. Logo, a perícia constatou, de modo irrefutável, que o agente químico utilizado pelos Apelantes foi encontrado nos pontos de coleta descritos no laudo. Deste modo, como muito bem asseverado pelo representante do Parquet às fls. 639: ‘...
não subsiste a tese dos Apelantes
de que, se o laudo fora inconclusivo quanto à fonte poluidora, não teria havido comprovação do agente causador do dano e do nexo de causalidade’.

Destarte, tratando-se de ação que discute indenização decorrente de
dano ambiental,
é fato que se aplica ao caso a denominada inversão do ônus da prova, decorrente, no caso, da aplicação do princípio da precaução (STJ – Resp 1237893 / SP, DJe em 01/10/2013). Em outras linhas, competiria aos Recorrentes fazerem prova de que não teriam sido eles os causadores do dano, ou então comprovar a culpa do outro ou de um terceiro. Para tanto,
a ALUNORTE
juntou aos autos o Relatório Técnico/TECMA (fls. 198/201), o qual concluiu que a amostra de resíduo retirado da sua caldeira de co-geração seria diferente da amostra coletada na Vila do Conde, logo, sua responsabilidade, em tese, estaria afastada. Contudo, tal relatório não se presta para fins de afastar a conclusão obtida pelo juízo de primeiro grau, pois fora realizado somente 13 dias após o evento danoso, bem como as amostras para análise foram enviadas a TECMA pela própria ALUNORTE. Nesse diapasão, salienta-se a manifestação do Ministério Público às fls. 641:

‘... o relatório TECMA, acostado nos autos às fls. 198/201, não afasta a presunção de veracidade de que dispe o laudo confeccionado pelo instituto oficial de criminalística, na medida em que se configura como prova unilateral e pelo fato de que não houve colheita in loco do material,
mas somente amostras
enviadas pela ALUNORTE,

diretamente
interessada no teor do laudo particular
.’

No mesmo sentido, escorreita foi a conclusão obtida pelo juízo de 1º grau, às fls. 388:

‘É importante anotar que a Alunorte contratou os serviços de uma empresa de consultoria para realizar uma avaliação do evento lesivo. Consta dos autos às fls. 198-204, o relatório de caracterização do resíduo coletado na Vila do Conde Barcarena-PA -por contaminação com resíduo da caldeira de co-geração Alunorte, apresentado pela empresa Tecma Tecnologia em Meio Ambiente.

Nota-se, contudo, que no início do documento há referência de que os materiais/produtos químicos analisados lhes foram entregues pela empresa contratante, conforme descrito à fl. 199 ‘... a Tecma recebeu para análise 02 (duas) amostras, com as seguintes denominações: Amostra 3: resíduo de caldeira de co-geração; Amostra 4: fuligem coletado na localidade de Vila do Conde’.
Infere-se, que os técnicos da empresa contratada
sequer estiveram no local dos fatos

no mesmo dia em que foi realizada a perícia oficial
, mas apenas, dias depois,
receberam os materiais que lhes foram entregues pela Alunorte
- para que realizasse a devida análise.

A propósito,
não há informações nos autos de que a dita empresa tenha realizado diligências nas áreas circunvizinhas às instalações industriais das rés
, a fim de atestar o grau de lesividade das substâncias químicas que atingiram a comunidade local.

Nessas circunstâncias, o trabalho efetuado pela empresa Tecma é absolutamente inidôneo como prova processual e, por isso, não possui qualquer aproveitamento prático, apto a permitir inferências que isentem a responsabilidade das rés pelo sinistro ambiental.’ (grifei)

Por sua vez, a ALBRÁS alegou, sucintamente, que o Relatório/Registro de inexistência de anomalias no período de 20/11/2004 a 05/12/2004, demonstraria a ausência de sua culpa para a ocorrência do evento danoso, todavia, tal constatação não afasta, não infirma e nem contrapõe a prova pericial realizada pelo Centro de Perícias Científicas ‘Renato Chaves’. Ademais, a alegação de que a referida empresa possui projeto ambiental destinados a diversos aspectos sócio-ambientais, bem como realiza monitoramento contínuo de opacidade, não excluem a possibilidade da ocorrência de um eventual dano ambiental.

Desse modo, constata-se que os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar a ausência de culpa para a ocorrência do infortúnio ambiental relatado e comprovado nos autos”.
(grifos no original)
.

Da leitura do ponto transcrito, nota-se que a questão relativa à autoria do evento danoso que deu origem à
ação de indenização por danos ambientais
foi devidamente analisada por ocasião do julgamento da apelação e, ao contrário do que sustentam as autoras, o acórdão enfrentou todos os argumentos apresentados nos recursos, não havendo que se falar em inobservância do artigo 489, § 1º, IV, do CPC, pois, após a ponderação das teses recursais à luz dos elementos de instrução do feito, foram lançados fundamentos suficientes à conclusão alcançada, inexistindo, portanto, a alegada violação à norma jurídica.

b)

violação aos artigos 186 e 188, inciso I e 927 do Código Civil, pois ausentes nos atos impugnados
“a demonstração dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil – ilegal presunção de nexo de causalidade”.

No que se refere à sustentada violação aos artigos 186 e 188, inciso I e 927, todos do Código Civil, melhor sorte não assiste às autoras, uma vez que o acórdão foi claro ao evidenciar os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil das empresas, em especial o nexo de causalidade entre a atividade empresária e o dano ao meio ambiente:

“(...)

Em continuação, ressalta-se que a responsabilidade por danos ao meio ambiente é objetiva, pautado na teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fato aglutinante que permite que o risco integre a unidade do ato (Recurso Repetitivo – Tema 707 – STJ). Salienta-se, ainda, que a referida responsabilidade é
solidária,
senão vejamos: ‘a
responsabilidade civil pelo dano ambiental,

qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva,
solidária
e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da

vítima ambiental’ (STJ,

REsp 1.454.281/MG, DJe de 09/09/2016).

Ademais, como bem ressaltado pelo Parquet às fls. 641: ‘importante evidenciar que ambas as empresas compõem o mesmo grupo econômico, na medida em que são sociedades compostas de outras empresas em comum, como a Vale S/A, Norsk Hydro e Nippon Amazon Aluminium company LTD, sendo a Alunorte a refinaria de alumina e a Albras, a fábrica de alumínio, de modo que a primeira é a fornecedora de matéria-prima da segunda.’

Assim, ante os fatos e provas até então mencionados, resta inequívoca a percepção de que as Recorrentes são solidariamente responsáveis pelo lançamento de substâncias químicas na praia e nas residências de Vila do Conde.

Passa-se, agora, a verificar se a conduta dos Recorrentes teria sido causadora de dano ambiental e, consequentemente, danos materiais e morais em desfavor dos Autores.

Sem delongas, a equipe técnica de peritos do Centro de Perícias Científicas ‘Renato Chaves’ constatou, às fls. 71/72, que: ‘
Quanto ao meio ambiente ocorreram danos
, pois qualquer substância química estranha ao meio, que altere as concentrações naturais, torna-se potencialmente prejudicial ao meio ambiente e põe em risco a saúde das pessoas... Diante do exposto e conforme tudo o que foi verificado e constatado, bem como através dos resultados das análises laboratoriais e demais situações descritas nos subitens 03.3.2, 03.3.3 e 03.3.4, os peritos concluem que, no momento da perícia,
foi constatado dano ambiental
na praia de Vila do Conde e área circunvizinha
’ (grifei).

Avançando, no que se refere ao nexo causal, entendo que tal elemento também fora evidenciado na demanda, posto que a substância química encontrada na praia e nas residências de Vila do Conde, se tratam de elementos que são produzidos pelas Recorrentes em suas atividades, bem como de que o laudo pericial foi preciso e analítico ao excluir a responsabilidade das demais empresas da localidade que também utilizam a mesma substancia. A par disto, repise-se que as Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar que não concorreram para o evento danoso.

Uma vez assentada a conduta relativa ao dano ambiental, faz-se necessário agora verificar se o mesmo repercutiu negativamente na esfera material e moral dos Autores”.
(grifos no original)
.

Como se evidencia, a despeito do entendimento das autoras, o nexo de causalidade não decorreu de ilegal presunção, pois conforme destacado no acórdão recorrido,
“a substância química encontrada na praia e nas residências de Vila do Conde, se tratam de elementos que são produzidos pelas Recorrentes em suas atividades, bem como de que o laudo pericial foi preciso e analítico ao excluir a responsabilidade das demais empresas da localidade que também utilizam a mesma substância. A par disto, repise-se que as Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar que não concorreram para o evento danoso”.

Neste contexto, revela-se inviável albergar a tese de violação à redação dos artigos 186 e 188, inciso I e art. 927, todos do Código de Processo Civil.

c)

violação aos termos do art. 926 do CPC, em razão da ruptura da uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; e

c.1)
“precedente deste próprio E. TJPA que, apreciando idêntica ação indenizatória movida contra elas próprias por comerciantes locais e versando sobre o mesmo evento objeto da Ação Indenizatória originária desta ação rescisória, julgou, por unanimidade, pela improcedência da pretensão autoral. Esse caso paradigma veio fundamentado na constatação segundo a qual ‘os apelantes não comprovaram o dano moral ou o dano material alegado, apenas comprovando a existência de um dano ambiental, mas não como ocorrido lhes afetou”
; e c.2) desconsideração de
“precedente invocado pelas empresas Autoras caracterizar violação ao art. 489, § 1º, inc. VI, e art. 926, ambos do CPC, destaca-se que a simples violação do padrão decisório exarado naquela oportunidade tem o condão de, per se, configurar a violação à norma jurídica e, portanto, demandar a rescisão do vv. Acórdãos objeto desta demanda”.

No ponto, o cerne da demanda consiste em perquirir se o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da apelação das ora autoras – em 10 de agosto de 2018 –, interposta nos autos do Processo nº 0000255-32.2005.8.14.0008, teria infringido a norma do art. 926 do Código de Processo Civil, notadamente porque nos autos do Processo nº 0000257-22.2005.8.14.0008, proposta por autores diversos, mas versando sobre o mesmo evento que ensejou a propositura da ação indenizatória, a 4ª Câmara Cível Isolada, mais de dez anos antes, em 17 de abril de 2008, teria entendido que a mera alegação de existência de Dano Ambiental, não seria suficiente para tornar os recorrentes merecedores de indenização.

Eis o teor do art. 296 do CPC:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação”.

Pelo contexto dos autos, observa-se que não houve violação à norma descrita.

A prescrição do art. 926 do CPC institui o dever genérico de os tribunais buscarem uma uniformização de sua jurisprudência, por meio da edição de enunciados de súmulas correspondentes à sua jurisprudência dominante.

Ora, a própria natureza dos órgãos colegiados e o dever, descrito na norma, de uniformização da jurisprudência, já pressupõem a existência de julgados conflitantes.

É dizer, a norma não proíbe as divergências ou as mudanças de entendimento. Ela apenas prescreve o dever de os Tribunais buscarem a uniformização de sua jurisprudência, por meio de enunciados de súmulas que sintetizem a posição dominante e, por isso mesmo, não uníssona, da corte.

No caso suscitado como paradigma, o acórdão lavrado pelo eminente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes e ratificado, à unanimidade, pela 4ª Câmara Cível Isolada, afastou o pagamento de indenização à pescadores, em razão do pleito está fundado, exclusivamente no dano ambiental coletivo, e em razão dos danos subjetivos não restarem devidamente comprovados, circunstâncias que, por si só, afastam a alega violação à norma do art. 926 do CPC.

Na hipótese, a divergência sequer decorre de interpretações discrepantes de uma mesma norma jurídica. Ao contrário, o rumo diverso tomado pelos julgados citados, quer dizer, entre a decisão rescindenda, proferida nos autos do Processo 0000255-32.2005.8.14.0008, em 2018, e o julgado apontado como paradigma, proferido em 2008, no Processo nº 0000257-22.2005.8.14.0008, dizem respeito à interpretação das provas apresentadas, que não comprovaram os alegados danos.

Já a decisão rescindenda manteve a sentença de procedência da
ação de indenização por danos ambientais
para as pessoas que exerciam a atividade de barraqueiros nas praias da região, corroborando o direito dos requeridos de serem indenizados:

“Consoante a narração da exordial, todos os 15 (quinze) autores trabalhavam na informalidade nas barracas situadas na praia da Vila do Conde, bem como alguns residiam nela e outros em local bem próximo, fato este que pode ser perfeitamente identificado por meio dos documentos de fls. 36/61.

É cediço, ainda, que o tipo e a maneira de comércio desenvolvida pelos autores na região afetada, pela própria característica da atividade desenvolvida, infelizmente é realizada, em sua grande maioria, na informalidade. São pessoas que muito embora desempenhem atividade que lhes traz lucro, não possuem meios de comprovação da renda obtida, nem sequer, muitas das vezes, obedecem ao que preconizam as legislações do trabalho e da previdência.

Como bem pontuado pelo juiz de piso: ‘A informalidade excessiva, por certo, prejudica a aferição do faturamento e dos rendimentos líquidos dos autores, bem como dos prejuízos alegados, advindos com a interdição da praia’. Todavia, algumas premissas devem ser fixadas, senão vejamos:

a)

Os autores desenvolviam a atividade de ‘barraqueiro’ na praia de Vila do Conde, fato este que incontroverso nos autos;

b)

Tratava-se de atividade de pequeno porte;

c)

A interdição da praia, de forma incontestável, trouxe prejuízos aos Comerciantes, devido a consequente queda e até mesmo a paralisação da frequência da população / turistas no local.

Isso posto, inegável é a constatação de que os Apelados obtiveram prejuízos, todavia, a problemática dos autos consiste em saber qual o valor do dano material suportado por eles.

Consoante o depoimento pessoal de 5 (cinco) dos 15 (quinze) autores, ocorrido durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 11/12/2008 (fls. 353/361), constatou-se, de fato, que a média da renda obtida pelos Apelados, antes do infortúnio ambiental, oscilava em torno de 4 (quatro) salários mínimos ao mês. Tal valor, inclusive, não fora objeto de irresignação pelos Recorrentes, os quais se limitaram, apenas, a alegar que o prejuízo não foi comprovado. Sobre esta afirmação, cabe pontuar que o que não foi comprovado foi o valor exato do prejuízo, mas o fato de que ele ocorreu se trata de questão incontroversa, posto que é perfeitamente presumível a diminuição / interrupção dos frequentadores da praia ante a poluição ambiental que lhe acometeu.

No tocante aos danos morais, pontua-se o fato de que tanto o local de trabalho dos Autores, como o de suas residências, foram afetados pela substância química identificada no laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas ‘Renato Chaves’. Com efeito, da própria situação fática enfrentada pelos Apelados, infere-se que os mesmos foram submetidos a intenso drama e abalo psicológico, posto que ficaram sem clientela em seu comércio, restando, pois, impossibilitados de exercer normalmente as suas atividades. Tais circunstâncias, inegavelmente, afetaram a situação econômica dos Autores, os quais foram seriamente prejudicados em seu sustento, pelo que, consequentemente, afetou as relações e os planos familiares.

Outrossim, a substância química preta impregnou também a residência dos autores, causando poluição às mesmas, fato este que acabou por gerar problemas respiratórios tanto nos Apelados como em seus familiares, tendo eles que procurar a unidade de saúde para buscar auxílio e tratamento aos sintomas apresentados (coceira nos olhos, problemas respiratórios, dores de cabeça...) (fls. 353/362).

Ademais, a situação dos Autores que se depararam, ainda na madrugada do dia 23/11/2004, com a ‘invasão’ de uma substância química preta em seus lares, impregnando os móveis, dormitórios, vestuários, tendo ainda que conviver com tal corpo estranho durante dias, não pode, nem de longe, ser considerada como circunstância de mero aborrecimento do cotidiano. O sentimento de frustração, seja pelos prejuízos na atividade econômica, seja pelas frustrações vividas no seio familiar, de forma inequívoca, resultou em abalo moral, passível, por óbvio, de reparação. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE COM EMBARCAÇÃO. DANO AMBIENTAL.
INTERDIÇÃO DE PRAIA. DIMINUIÇÃO DA FREQUÊNCIA DE BANHISTAS. REDUÇÃO DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO LOCAL. INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO.
MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS. AFASTADA. FINS PREQUESTIONATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Não há nulidade processual por ausência de fundamentação, pois há na sentença expressa referência aos motivos que levaram o juízo a acolher os pedidos indenizatórios em decorrência dos prejuízos causados pelo naufrágio da embarcação e poluição local.

2. Deve ser afastada a multa aplicada pela interposição de embargos procrastinatórios, pois além de apontar as hipóteses cabíveis de interposição do referido recurso, o embargante fundamentou a interposição dos aclaratórios para fins de prequestionamento, não havendo, portanto, que se falar em caráter protelatório a teor do que dispõe a Súmula 98 do STJ.

3.
A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e pautada pela teoria do risco integral e pressupõe, portanto, apenas a demonstração do dano e o nexo de causalidade entre a atividade e o resultado danoso.
Precedentes do STJ.

4. No caso dos autos restou demonstrado o evento danoso consubstanciado no acidente com embarcação de propriedade da apelante que ocasionou o
derramamento de óleo na praia,
ocasionando a sua interdição e impactando no comércio local
.

5. O dano ocasionado à apelada restou demonstrado diante dos
prejuízos à sua atividade comercial na praia afetada pelo acidente ambiental.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a multa pela interposição de embargos de declaração procrastinatório à unanimidade.

(TJPA - Acórdão nº 188.613, Relatora Desª EDINEA OLIVEIRA TAVARES, publicado no DJe em 19/04/2018)

Assim, uma vez caracterizados os danos materiais e morais, resta, por fim, quantificá-los.

No tocante aos danos materiais, cabe destacar que muito embora o valor do prejuízo não esteja cabalmente comprovado, há elementos nos autos que permitem a sua quantificação a partir do critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme enumerado alhures, algumas premissas foram estabelecidas, tais como a atividade desenvolvida pelos Autores, sua localidade e o porte da mesma. Somam-se a isto, a média mensal da renda bruta auferida pelos Apelados, o qual, consoante os termos da audiência de instrução em julgamento, girava em torno de 4 (quatro) salários mínimos por mês. Necessário também se faz a constatação do tempo em que restou prejudicada a atividade desenvolvida pelos Recorridos, fato este que não se mostra inequívoco nos autos, havendo, tão somente, o Relato da autora Geraldina Teixeira Barros às fls. 354, de que a praia levou cerca de 1 semana para ficar limpa. Por sua vez, há que se considerar que o retorno do volume normal da clientela não ocorre automaticamente e imediatamente à limpeza natural da praia.

Deste modo, em relação aos danos materiais, entendo que o juízo de piso andou bem ao fixar, para cada um dos autores, o valor de 4 (quatro) salários mínimos.

No que concerne ao dano moral, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais: ‘O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal’.

Isso posto, entendo que o valor de R$-30.000,00 (trinta mil reais) atribuídos a título de danos morais deve ser mantido, pois tal importe encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito, considerando a particularidade dos fatos apurados nos autos”.

Por fim, no que pertine à alegada nulidade do acórdão, em razão do prejuízo causado ao pleno exercício da ampla defesa,
“na medida em que foi determinada a inversão do ônus da prova, (...), somente na prolação da sentença de mérito”
, melhor sorte não assiste às requeridas, como bem destacado no judicioso parecer da 8ª Procuradoria de Justiça (PJe Id nº 12.609.040), a qual adoto como razão de decidir, que de forma abrange, ponderando até os mínimos pormenores, rechaçou a tese das empresas:

“(...)

Outra questão levantada na rescisória relaciona-se à configuração do cerceamento do direito de defesa, a medida em que a inversão do ônus probatório somente ocorreu por ocasião da prolação da sentença e de forma indevida, sem que lhes fosse oportunizada a ampla defesa, inclusive apontam precedentes que sustentam que a inversão do ônus da prova seria matéria de instrução e não de julgamento.

Sobre a inversão do ônus probatório, sabe-se que é plenamente possível a aplicação deste mecanismo processual às demandas que envolvem reparação de dano ambiental, ope legis, derivando do princípio da precaução, incumbindo ao interessado provar que sua atividade não é nociva ao meio ambiente ou que não tenha colaborado com a atividade potencialmente danosa.

É cediço que o Código de Processo Civil utiliza a distribuição do ônus da prova entre Autor e Réu nos seguintes termos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

O mesmo dispositivo legal, em seu parágrafo 1º, ainda dispõe sobre a possibilidade de o Magistrado atribuir o ônus da prova de forma diversa quando evidenciada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade no cumprimento do encargo legal:

Art. 373 – omissis;

§ 1º Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso da ação rescindenda, ao proferir a sentença, o Juízo de 1º grau discorreu sobre o ônus probatório, esclarecendo que havia ‘prova bastante da ocorrência do acidente ecológico-ambiental relatado na petição inicial’ e ‘[...] também, de que as rés eram, ao tempo dos fatos, produtoras (em sua atividade industrial regular) das substâncias tóxicas que atingiram as pessoas e as áreas adjacentes às suas instalações industriais, pois tais substâncias (fuligem de cor preta derivada da queima de combustível) são comumente produzidas pelos fornos existentes nas instalações industriais da Albrás e da Alunorte’ (Num. 8111797 - Pág. 19).

Na sentença de 1º grau, verifica-se que o Magistrado expressamente estabeleceu que não se tratava de inversão do ônus da prova, ao afirmar que: ‘Convém anotar que, aqui, nem se trata da inversão do ônus da prova prevista no art. 6ª, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se apenas de vislumbrar, de maneira mais ampla, as atribuições probatórias que competem às partes, porquanto o que se aprecia neste feito é a apuração de um evento danoso de caráter ecológico-ambiental’ (Num. 8111798 - Pág. 1).

De fato, o Magistrado assegura que os Autores da ação indenizatória comprovaram o evento danoso de caráter ecológico-ambiental e o seu causador, eximindo-se do seu encargo probatório. Em contrapartida, uma vez comprovado o dano e que as empresas Albras e Alunorte produzem o componente químico que poluiu o meio ambiente e que as circunstâncias verificadas e comprovadas as apontavam como origem do dano, incumbia a elas demonstrar a ausência de responsabilidade pela ação danosa ao meio ambiente, provando que não produziram as substâncias poluentes emitidas na atmosfera ou que estas não partiram de sua cadeia produtiva, para desconstituir a Perícia realizada.

O instituto da inversão do ônus da prova é instrumento ‘emprestado’ do Direito Consumerista, estando previsto expressamente no art. 6º, inciso VIII, do CDC, mas que possui aplicação subsidiária às demandas ambientais com fundamento no princípio da precaução, o qual serve de respaldo para a inversão do ônus da prova em favor do meio ambiente sempre que houver incerteza científica acerca dos efeitos nocivos advindos da exploração de determinadas atividades econômicas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 618 (Súmula 618, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018) que diz: Súmula nº 618:
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

No caso dos autos, a sentença de 1º grau não demonstra incerteza em relação à prova apresentada pelos Autores da ação indenizatória, pois considerou que o fato danoso estava devidamente comprovado e que também há nexo de causalidade entre o produto químico dispersado com as substâncias utilizadas no processo produtivo da Albras e Alunorte, que desempenham atividades de beneficiamento de minério, bem como que essas empresas eram as responsáveis pela dispersão da substância no meio ambiente.

Tais premissas decorreram da conclusão pericial apresentada nos autos, reforçando a tese de que não houve inversão do ônus probatório, pois o que se verifica é que os Autores lograram êxito em comprovar o direito buscado na ação indenizatória, contudo, pela regra geral de distribuição do ônus da prova previsto na lei processual, o mesmo não ocorreu com as empresas mineradoras, que não produziram prova suficiente para afastar a conclusão da sua responsabilidade, vez que não lograram êxito em se desincumbir do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC.

Ora, sabe-se que é através dos fatos e das provas acostadas aos autos que o julgador formará seu convencimento, assim, cada um dos litigantes exerce um papel fundamental, já que, em face do princípio do dispositivo, têm a tarefa de produzir as provas necessárias para justificar seu interesse.

Neste sentido, o Código de Processo Civil estabelece a conduta que se espera dos litigantes para que tenham sua pretensão reconhecida: desincumbir-se da regra do ônus da prova. Destaca-se, contudo, que a verificação do ônus da prova não pode ficar adstrita ao aspecto subjetivo – em que se verifica o comportamento que se pretende que cada uma das partes deva ter na instrução probatória - mas, sobretudo, deve abranger o seu aspecto mais relevante, que é objetivo – quando a prova é analisada como critério de julgamento.

Sob o prisma subjetivo, o ônus da prova pode ser definido como ‘
[...] encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo
. Tal encargo encontra-se previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil, que estabelece expressamente que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.

Trata-se, notadamente, de norma que visa orientar o comportamento processual das partes, conforme leciona a doutrina ‘
[...] a conduta que se espera da parte, para que a verdade dos fatos alegados seja admitida pelo juiz e possa ele extrair daí as consequências jurídicas pertinentes ao caso’.

Mostra-se, claro, portanto, que o critério utilizado pelo legislador para a repartição do encargo probatório é o interesse que cada um dos litigantes possui em comprovar determinada alegação de fato.

Já sob o aspecto objetivo, o ônus da prova deve ser encarado como regra de julgamento, conforme os ensinamentos de Nelson Nery Júnior: ‘
o ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu’.

Assim, como o juiz não pode eximir-se do dever de julgar, recorrerá a tais normas relativas ao ônus da prova, proferindo decisão prejudicial àquele litigante que não comprovou as alegações dos fatos que lhe incumbia. Bastante explicativas, neste sentido, são as lições de Alexandre Freitas Câmara: ‘
[...] provados todos os fatos da causa, o juiz não dará qualquer aplicação às regras de distribuição do ônus da prova. Se, porém, a investigação probatória for negativa, ou seja, quando os fatos não estiverem integralmente provados, aí sim as regras de distribuição do ônus da prova produzirão seus regulares efeitos. Esta visão objetiva do ônus da prova liga-se, pois, à vedação do non liquet, ou seja, à impossibilidade de o juiz se eximir de julgar por qualquer motivo’
.

A partir das lições doutrinárias mencionadas, embora contemporâneas ao Código de Processo Civil de 1973, não foram alteradas pela regra geral da distribuição do ônus da prova do CPC vigente, estabelecendo que é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, permanecendo com o réu o ônus de comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Vale ressaltar também que o ônus da prova possui função dupla, como regra de instrução e de julgamento, conforme lições de Cássio Scarpinella Bueno:

As disposições gerais tratam também do ônus da prova, que merece ser compreendido de forma dupla: primeiro, como regra dirigida às partes no sentido de estabelecer a elas como devem se comportar no processo acerca da produção da prova a respeito de suas alegações (que, em rigor, é o objeto do art. 373 aqui estudado). Segundo, como regra dirigida ao magistrado, no sentido de permitir a ele, no julgamento a ser proferido, verificar em que medida as partes desincumbiram-se adequadamente de seu ônus quando ainda não tenha se convencido acerca das alegações de fato relevantes para a prática daquele ato, em caráter verdadeiramente subsidiário, portanto, para vedar o non liquet. Nessa segunda acepção, o ônus da prova deve ser tratado como regra de julgamento; na primeira, como regra de procedimento.

Portanto, nos termos mencionados, embora cabível a inversão do ônus probatório por se tratar de dano ambiental em que a responsabilidade civil é objetiva e integral, tal excepcionalidade prevista no §1º, do art. 373 do CPC, não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o Magistrado de 1º grau considerou provado o fato, logo, não haveria sentido se valer das regras de inversão para julgar a causa.

No mais, as empresas ALBRAS e ALUNORTE não se desincumbiram dos respectivos encargos estabelecidos pela regra geral de distribuição do ônus da prova, uma vez que os Autores da ação indenizatória comprovaram o fato constitutivo do direito alegado.

Não obstante o julgamento do Recurso de Apelação tenha confirmado a procedência da ação, o Desembargador Relator também fez referência à inversão ônus da prova, decorrente da aplicação do princípio da precaução, para julgar improcedente a Apelação (Num. 8112541 - Pág. 15), assim ficando ementado o Acórdão:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EVIDENCIADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PRECEDENTES DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO INEQUÍVOCA
. EMPRESAS QUE NÃO CONSEGUIRAM

COMPROVAR A AUSÊNCIA DE SUA CULPA PARA COM O EVENTO E O RESULTADO DANOSO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EVIDENCIADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (g.n.)

Pelo Ementa vê-se que o acórdão reconheceu a existência de prova pericial inequívoca a justificar a sentença recorrida, aparentando que a inversão do ônus da prova se deu como forma de argumento de mero reforço para a decisão colegiada e não seu fundamento determinante.

Essa conclusão sobressai do excerto abaixo, onde o Tribunal confirma a existência de elementos suficientes para a conclusão da autoria do dano ambiental imputada as empresas ALBRAS e ALUNORTE:

........................................................................................................

A questão da inversão do ônus da prova apenas surge como reforço à conclusão da responsabilidade das empresas Albras e Alunorte, tanto que ela aparece depois do Acórdão reconhecer que ‘
ficou cabalmente comprovado que a origem do dano só pode ter tido relação com as atividades das empresas ALUNORTE e ALBRÁS, de forma isolada ou conjuntamente.’

E a referência à inversão do ônus da prova é referenciada da seguinte forma:

Destarte, tratando-se de ação que discute indenização decorrente de dano ambiental, é fato que se aplica ao caso a denominada inversão do ônus da prova, decorrente, no caso, da aplicação do princípio da precaução
(STJ - REsp 1237893 / SP, ale em 01/10/2013).

Contudo, apesar de ter feito a observação da inversão do ônus da prova, o Tribunal apreciou todas as questões apresentadas pelas empresas ALBRAS e ALUNORTE, afastando todas as teses defensivas e adotando a prova produzida pelos Autores da Ação Indenizatória, o Laudo Pericial, como fundamento principal e único para a manutenção da sentença, não se verificando cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório ou afronta às regras de instrução e julgamento”
(grifos e destaques no original)
.

Dessa forma, na hipótese em apreço, fica claro que a decisão rescindenda é válida e baseada em sólidos argumentos,
inexistindo manifesta violação às normas jurídicas indicadas na petição inicial.

Lado outro, não vislumbro do ajuizamento da presente ação rescisória , os requisitos necessários para a aplicação de multa de litigância de má-fé, a qual, como se sabe, exige prova robusta do dolo processual, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contraria, conforme inteligência do art. 80 do CPC.

Nessas condições e na linha do parecer do Ministério Público, é de se conhecer da ação rescisória para, no juízo rescindente, julgar improcedente o pedido
, condenando-se a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, revogando-se a tutela de urgência anteriormente deferida (PJe Id nº 8.290.440).

Sendo unânime o desprovimento, determino, com base no art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a reversão aos requeridos do depósito prévio realizado.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/02/2025